Tribunal: TJPA
Processo: 0801122-06.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801122-06.2018.8.14.0006

APELANTE: CONDOMINIO FIT MIRANTE DO LAGO

APELADO: BARSAN CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. OBRA NÃO CONCLUÍDA. PAGAMENTOS REALIZADOS PELO CONTRATANTE. RECOMPOSIÇÃO PATRIMONIAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. CLÁUSULA PENAL. APURAÇÃO DO QUANTUM EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por CONDOMÍNIO FIT MIRANTE DO LAGO contra sentença que, em Ação de Indenização por Perdas e Danos c/c Declaração de Rescisão Contratual proposta em face de BARSAN CONSTRUTORA LTDA – ME, declarou rescindido contrato de prestação de serviços para demolição e construção de nova portaria do condomínio, no valor de R$ 93.614,65, diante da não conclusão da obra, mas afastou a aplicação da multa contratual e indeferiu o pedido de indenização por perdas e danos, embora reconhecido o inadimplemento da construtora. O autor sustenta ter pago R$ 84.640,26 sem a conclusão da obra e pleiteia a reforma da sentença para reconhecimento da recomposição patrimonial e incidência da cláusula penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, reconhecido o inadimplemento contratual da construtora e a rescisão do contrato, é cabível a recomposição patrimonial do contratante pelos valores pagos em razão da obra não concluída; (ii) estabelecer se a cláusula penal contratual pode ser reconhecida mesmo na ausência de elementos imediatos para sua quantificação, com apuração do valor em liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O inadimplemento contratual da construtora, reconhecido na sentença, configura violação do vínculo obrigacional e gera o dever de recomposição patrimonial da parte prejudicada.

4. A resolução do contrato por culpa do devedor implica a dissolução do vínculo e o retorno das partes, tanto quanto possível, ao estado anterior, evitando que o contratante suporte prejuízo decorrente do descumprimento da obrigação.

5. A execução parcial da obra não afasta o direito à recomposição patrimonial, impondo apenas a necessidade de apuração do proveito econômico efetivamente auferido pelo contratante, para evitar enriquecimento sem causa.

6. A interpretação do pedido deve observar o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé, de modo que a qualificação do pleito como “perdas e danos” não impede o reconhecimento da restituição ou recomposição patrimonial quando essa finalidade decorre da causa de pedir.

7. A cláusula penal moratória possui a função de prefixar indenização pelo atraso no cumprimento da obrigação e deve incidir quando reconhecido o inadimplemento culposo do devedor.

8. A ausência de elementos suficientes para a quantificação imediata da multa contratual ou da recomposição patrimonial não impede o reconhecimento do direito material, podendo o
quantum debeatur
ser definido em fase de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento do inadimplemento contratual que enseja a rescisão do contrato impõe a recomposição patrimonial da parte prejudicada, ainda que a obrigação tenha sido parcialmente executada.

2. A interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação, sendo possível reconhecer pretensão de restituição ou recomposição patrimonial mesmo quando o pedido é denominado genericamente como indenização por perdas e danos.

3. Reconhecido o inadimplemento, a cláusula penal contratual deve ser aplicada, podendo sua quantificação ser realizada em liquidação de sentença quando inexistirem elementos suficientes para cálculo imediato.

4. O valor devido a título de recomposição patrimonial deve considerar o proveito econômico decorrente da parcela da obra efetivamente executada, a ser apurado em liquidação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 322, §2º; CPC, arts. 373 e 509; CPC, art. 85, §§2º, 3º, 11 e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.263.234/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.06.2013, DJe 01.07.2013; TJDFT, AI nº 0733184-36.2020.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4ª Turma Cível, j. 27.05.2021; TJPA, Apelação nº 0827918-85.2019.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 27.04.2021; TJMG, Apelação Cível nº 5005851-90.2023.8.13.0518, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 21.08.2024; TJSP, Apelação nº 1007525-22.2017.8.26.0066, Rel. Des. Renato Sartorelli, j. 26.09.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
CONDOMÍNIO FIT MIRANTE DO LAGO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, nos autos de Ação de Indenização por Perdas e Danos c/c Declaração de Rescisão Contratual ajuizada em face de
BARSAN CONSTRUTORA LTDA – ME
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, afastando, contudo, a incidência de multa contratual e indeferindo o pedido de indenização por perdas e danos.

Inicialmente, consta dos autos petição inicial por meio da qual o condomínio autor relata ter firmado contrato de prestação de serviços com a empresa requerida para a demolição e construção de nova portaria no empreendimento residencial, pelo valor de R$ 93.614,65, com prazo de conclusão fixado para abril de 2015. Sustenta que efetuou pagamentos que totalizaram R$ 84.640,26, mas a obra não foi concluída, mesmo após prorrogações de prazo e adiantamentos solicitados pela construtora, razão pela qual postulou a rescisão contratual, aplicação de multa por atraso e indenização por perdas e danos.

Em seguida, a contestação apresentada por BARSAN CONSTRUTORA LTDA sustenta que não houve inadimplemento contratual imputável à empresa, afirmando que a obra foi parcialmente executada e não concluída em razão da ausência de recursos financeiros suficientes por parte do condomínio e de alterações no projeto determinadas pela então síndica, que teriam elevado os custos da obra. Argumenta ainda que houve tentativa de formalização de aditivo contratual para contemplar tais modificações, defendendo a inexistência de relação de consumo e impugnando o pedido de inversão do ônus da prova.

Na sequência, sobreveio sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, que reconheceu a existência de inadimplemento contratual imputável à ré, declarando rescindido o contrato celebrado entre as partes. Todavia, o magistrado afastou a incidência da multa contratual sob o fundamento de ausência de especificação do período de atraso e da etapa inadimplida, bem como julgou improcedente o pedido de perdas e danos, por entender que a obra foi parcialmente executada e que o pedido formulado na inicial não correspondia à restituição de valores, mas à indenização por perdas e danos, cuja comprovação não restou demonstrada.

Posteriormente, inconformado, o CONDOMÍNIO FIT MIRANTE DO LAGO interpôs recurso de apelação, sustentando que a sentença merece reforma por não ter reconhecido o direito ao ressarcimento do prejuízo material suportado e por ter afastado a aplicação da multa contratual prevista no contrato. Argumenta que o conjunto probatório demonstraria o inadimplemento contratual da empresa requerida e a ocorrência de prejuízo decorrente da não conclusão da obra, postulando a reforma da decisão para que sejam acolhidos integralmente os pedidos formulados na inicial.

Oportunamente intimada, a parte ré não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

Os recursos preenchem os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço das apelações.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal restringe-se à análise da correção da sentença que, embora tenha reconhecido o inadimplemento contratual da empresa demandada e declarado rescindido o contrato firmado entre as partes, indeferiu o pedido de indenização por perdas e danos e afastou a incidência da multa contratual, sob o fundamento de ausência de comprovação do prejuízo efetivamente sofrido e de insuficiência de elementos para a quantificação da cláusula penal prevista no ajuste.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que restou incontroverso o vínculo contratual firmado entre as partes para a execução de serviços consistentes na demolição e construção de nova portaria no condomínio autor, pelo valor ajustado de R$ 93.614,65. Consta igualmente dos autos que o condomínio autor efetuou pagamentos à empresa demandada que totalizam a quantia de R$ 84.640,26.

A sentença recorrida reconheceu expressamente que a obra não foi concluída pela construtora, bem como consignou que a requerida não logrou demonstrar a ocorrência das circunstâncias que alegadamente teriam impedido o cumprimento do contrato. Assim, concluiu pela existência de inadimplemento contratual imputável à ré, declarando rescindido o ajuste firmado entre as partes.

Todavia, apesar de reconhecer a ocorrência do inadimplemento contratual, o juízo de primeiro grau afastou o pedido de reparação patrimonial sob o argumento de que a parte autora não teria comprovado os danos emergentes ou lucros cessantes decorrentes do descumprimento contratual, bem como de que o pedido formulado na inicial não corresponderia à restituição dos valores pagos, mas sim à indenização por perdas e danos.

Com a devida vênia ao entendimento adotado na origem, entendo que a solução conferida à demanda não se mostra inteiramente adequada à sistemática jurídica que rege o inadimplemento das obrigações contratuais.

Isso porque, no âmbito do direito obrigacional, o descumprimento da obrigação pelo devedor gera, como regra, o dever de recomposição patrimonial da parte prejudicada. O inadimplemento contratual constitui violação ao vínculo obrigacional estabelecido entre as partes e, uma vez reconhecido, impõe a restauração do equilíbrio jurídico rompido pelo comportamento do devedor.

No caso concreto, a sentença reconheceu expressamente que a empresa ré deixou de concluir a obra contratada e que não comprovou a existência de justificativa apta a afastar sua responsabilidade pelo descumprimento do contrato. Tal circunstância conduz à conclusão de que a resolução do contrato ocorreu por culpa da construtora.

A resolução do contrato por inadimplemento tem como consequência natural a dissolução do vínculo obrigacional e o retorno das partes, tanto quanto possível, ao estado anterior à contratação. Trata-se de consequência lógica do desfazimento do negócio jurídico, cujo objetivo é impedir que uma das partes permaneça suportando prejuízo decorrente do descumprimento contratual imputável à outra.

Nesse contexto, não se revela juridicamente adequado reconhecer o inadimplemento da contratada e a consequente rescisão do contrato, sem que se examine de forma efetiva a recomposição patrimonial da parte que efetuou pagamentos em razão do contrato que não foi regularmente cumprido.

É certo que a sentença ponderou que a obra teria sido parcialmente executada, razão pela qual a restituição integral do valor pago não se mostraria apropriada. Todavia, a eventual execução parcial do objeto contratual não tem o condão de afastar, por completo, o direito da parte contratante à recomposição patrimonial decorrente do inadimplemento do contrato.

Nessas hipóteses, a solução mais adequada consiste em apurar, com base nos elementos probatórios disponíveis, a extensão do proveito econômico efetivamente auferido pelo contratante em razão da execução parcial da obra, de modo a se determinar o valor que deverá ser restituído ou compensado, evitando-se tanto o enriquecimento sem causa de uma das partes quanto a imposição de prejuízo indevido à outra.

A circunstância de a parte autora ter qualificado sua pretensão como pedido de indenização por perdas e danos não impede que se examine, à luz do conjunto da postulação inicial, a real extensão da pretensão deduzida em juízo. A interpretação do pedido deve considerar o contexto fático narrado na petição inicial e a finalidade prática buscada pela parte, especialmente quando se verifica que o objetivo da demanda consiste na recomposição do prejuízo decorrente do descumprimento do contrato.

Este entendimento encontra respaldo direto no art. 322, § 2º, do Código de Processo Civil, que determina que 'a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé'. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, afirmando que o pedido é o que se extrai da interpretação lógico-sistemática da petição inicial como um todo, e não de um capítulo isolado. Portanto, a nominação do pedido como 'perdas e danos', quando a causa de pedir e o valor pleiteado claramente apontam para a 'restituição de valores', constitui mero erro material que não vincula o julgador de forma restritiva, sob pena de violação à primazia do julgamento de mérito. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEPARAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REGIME DE BENS. EFEITOS SOBRE O PATRIMÔNIO COMUM ANTERIOR AO CASAMENTO. 1. Recurso especial em que se discute, além de possível julgamento extra petita, os efeitos decorrentes da opção por um determinado regime de bens, em relação ao patrimônio amealhado pelo casal, antes do casamento, mas quando conviviam sob a forma de sociedade de fato.
2. O pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo, em consideração ao pleito global formulado pela parte.
3. Deduzido pedido para a partilha de todo o patrimônio amealhado durante o casamento, engloba-se, por conclusão lógica, precedentes períodos ininterruptos de convívio sob a forma de união estável ou sociedade de fato, porque se constata a existência de linha única de evolução patrimonial do antigo casal, na qual os bens adquiridos na constância do casamento são fruto, em parcela maior ou menor, do período pré-casamento, quando já existia labor conjunto. 4. Convolada em casamento uma união estável ou sociedade de fato, optando o casal por um regime restritivo de compartilhamento do patrimônio individual, devem liquidar o patrimônio até então construído para, após sua partilha, estabelecer novas bases de compartilhamento patrimonial. 5. A não liquidação e partilha do patrimônio adquirido durante o convívio pré-nupcial, caracterizado como sociedade de fato ou união estável, importa na prorrogação da co-titularidade, antes existente, para dentro do casamento, sendo desinfluente, quanto a esse acervo, o regime de bens adotado para viger no casamento. 6. Recurso provido.

(STJ - REsp: 1263234 TO 2011/0108671-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/06/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO. ART. 322, § 2º, DO CPC. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO.
1. Nos termos do art. 322, § 2º, do CPC, para que se identifique precisamente o pleito formulado pelo autor não se deve analisar tão somente o pedido formulado ao final da petição inicial, mas todo o conjunto da postulação formulada ao longo da peça processual. 2. O pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo, em consideração ao pleito global formulado pela parte.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.

(TJ-DF 07331843620208070000 DF 0733184-36.2020.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 27/05/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 09/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO. DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. ANÁLISE LÓGICO-SISTEMÁTICA DOS PEDIDOS. PRECEDENTES DO STJ. ARTIGO 322, § 2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Em razão da ausência de requerimento expresso para partilha do patrimônio, o juízo de origem decretou o divórcio e extinguiu a ação com resolução de mérito sem conhecer o pedido de partilha. 2. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Artigo 322, § 2º, do CPC.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente na tese de que o pedido deve ter uma interpretação lógico-sistemática da causa de pedir e não apenas do capítulo próprio da petição inicial. Precedentes do STJ.
4. No caso, os elementos constantes tanto na petição inicial quanto nos atos processuais realizados indicam claramente a pretensão da autora da ação referente a partilha de bens, além do divórcio. [...]

(TJ-PA 08279188520198140301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/04/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2021)

No caso dos autos, a narrativa apresentada na inicial revela claramente que o condomínio autor afirma ter efetuado pagamentos expressivos à construtora para a execução da obra, a qual, todavia, não foi concluída. Nesse cenário, a pretensão indenizatória deduzida busca, em essência, a recomposição patrimonial decorrente da frustração do contrato.

Assim, a mera inadequação terminológica utilizada na formulação do pedido não pode servir de obstáculo absoluto ao exame do direito material efetivamente discutido na demanda, sobretudo quando o próprio juízo de origem reconheceu a ocorrência do inadimplemento contratual.

De igual modo, no que se refere à cláusula penal prevista no contrato, observo que a sentença afastou sua aplicação sob o fundamento de ausência de elementos suficientes para a sua quantificação.

Com efeito, a cláusula penal moratória tem a finalidade de prefixar uma indenização pelo atraso no cumprimento da obrigação. Uma vez reconhecido o inadimplemento culposo da construtora, o direito à incidência da multa contratual torna-se uma consequência direta, não podendo ser afastado pela mera dificuldade em sua apuração imediata.

Aplicando-se o mesmo raciocínio utilizado para a recomposição patrimonial, a ausência de elementos que permitam, neste momento, a aferição segura da base de cálculo ou do período exato de mora, não obsta o reconhecimento do direito do credor à cláusula penal.

Assim, a solução que se impõe é também remeter a apuração do valor devido a título de multa contratual para a fase de liquidação de sentença. Nessa fase, por arbitramento ou pela produção de prova pericial, poderão ser definidos o marco inicial do atraso e o seu termo final (que, em regra, coincide com a data da rescisão contratual), permitindo a correta quantificação da penalidade.

Dessa forma, concluo que a sentença deve ser parcialmente reformada, a fim de reconhecer o direito da parte autora à recomposição patrimonial decorrente do inadimplemento contratual – que já foi adequadamente reconhecido em decisão de piso –, observando-se, contudo, que a eventual restituição de valores deverá considerar a execução parcial da obra realizada pela construtora, cuja extensão deverá ser apurada em sede de liquidação de sentença.

Este procedimento, de apuração exata de valores em fase processual posterior, é perfeitamente aplicável e utilizado em situações como a atual, em que o cálculo prescinde de uma investigação mais profunda na minúcia contábil, mas o direito à compensação em si já foi adequadamente comprovado em fase de conhecimento. Vejamos julgados em que tal lógica se aplica:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOJA EM SHOPPING CENTER - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS ACESSÓRIAS À LOCAÇÃO - RESCISÃO DO CONTRATO - POSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. - Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor - Não restando comprovadas as despesas acessórias à locação da loja em shopping center é cabível a rescisão do contrato -
Diante da rescisão do contrato de locação por descumprimento pelo locador de suas obrigações, deve ser reformada a sentença e determinada a apuração da regularidade dos valores das obrigações acessórias à locação pagas pelo locador, a serem apuradas em liquidação de sentença.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50058519020238130518, Relator: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 21/08/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2024)

COMPRA E VENDA DE ALIMENTOS - CARNE FORA DOS PADRÕES EXIGIDOS PELO MERCADO EUROPEU - PRODUTO CONTAMINADO - CONDUTA DEFICITÁRIA DA RÉ EVIDENCIADA - E-MAILS - VALOR PROBATÓRIO AFERIDO NO CASO CONCRETO - ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DANOS MATERIAIS E MORAIS DEMONSTRADOS - APURAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE, DESDE QUE RECONHECIDO O AN DEBEATUR - JUROS MORATÓRIOS CONTADOS DA CITAÇÃO - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - CONVERSÃO DA MOEDA ESTRANGEIRA - DATA DO PAGAMENTO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, REJEITADAS AS PRELIMINARES".
"Reconhecido o an debeatur (o direito à indenização), o quantum debeatur (valor da indenização) pode ser discutido em liquidação da sentença".
"O cálculo do valor da condenação por danos materiais apurado em moeda estrangeira deve adotar o câmbio do dia do pagamento, e não do evento danoso".

(TJ-SP - AC: 10075252220178260066 SP 1007525-22.2017.8.26.0066, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 26/09/2019, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2019)

Tal solução revela-se a mais adequada para restabelecer o equilíbrio contratual rompido pelo descumprimento da obrigação, evitando, ao mesmo tempo, que qualquer das partes se beneficie indevidamente da situação fática verificada nos autos.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença no sentido de reconhecer o direito do autor à recomposição patrimonial decorrente do inadimplemento contratual da ré, bem como a incidência da cláusula penal prevista no contrato, determinando-se que os respectivos valores sejam apurados em sede de liquidação de sentença, devendo-se considerar, para fins de eventual compensação, o proveito econômico decorrente da parcela da obra efetivamente executada pela construtora.

Mantêm-se os demais fundamentos e efeitos da decisão impugnada, especialmente quanto à declaração de rescisão contratual por culpa da ré.

Em razão do provimento parcial do recurso e da modificação do resultado da demanda, com redução da sucumbência da parte autora e reconhecimento de sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, razão pela qual condeno ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte adversa. Quanto à parte autora, permanece suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade da justiça deferida.

Além disso, impõe-se a adequação dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ajustando-se o valor anteriormente fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais para 10% (dez por cento) do valor que vier a ser apurado em liquidação de sentença, observada a compensação vedada pelo art. 85, §14, do Código de Processo Civil e os limites previstos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026